Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-35.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139,

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Apelação Cível – Direito real de laje não configurado – Imóvel que não se enquadra na hipótese do art. 1.510-A e parágrafos, do CC – Inocorrência de cessão de direito de superfície de construção – Existência de condomínio em relação ao terreno, em virtude de divórcio ocorrido entre as partes – Construções que, ademais, foram erigidas em partes diversas do terreno, não se vislumbrando laje comum entre as unidades.

Alienação judicial – Divisão cômoda – Impossibilidade – Área do imóvel que é inferior ao limite mínimo para desmembramento – Divisão que deve ser indeferida quando a área correspondente for inferior ao limite mínimo previsto em lei para desmembramento – Inviabilidade da divisão cômoda do bem nos termos do art. 87, do CC – Indivisibilidade legal configurada (art. 88, do CC) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005569-35.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARIA DE
LOURDES DE FARIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSÉ MARIANO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292 -Voto no
2
Voto no 35078
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292
Comarca: 1a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Apelante/Ré: MARIA DE LOURDES DE FARIA
Apelado/Autor: JOSÉ MARIANO DE SOUZA
Juiz: Samir Dancuart Omar
Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide Suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação Devido processo
legal observado na íntegra Juiz que, na qualidade de destinatário
final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela
rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts.
139, II e 380, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual,
do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.
Apelação Cível Direito real de laje não configurado Imóvel que
não se enquadra na hipótese do art. 1.510-A e parágrafos, do CC
Inocorrência de cessão de direito de superfície de construção
Existência de condomínio em relação ao terreno, em virtude de
divórcio ocorrido entre as partes Construções que, ademais,
foram erigidas em partes diversas do terreno, não se vislumbrando
laje comum entre as unidades.
Alienação judicial Divisão cômoda Impossibilidade Área do
imóvel que é inferior ao limite mínimo para desmembramento
Divisão que deve ser indeferida quando a área correspondente for
inferior ao limite mínimo previsto em lei para desmembramento
Inviabilidade da divisão cômoda do bem nos termos do art. 87, do
CC
Indivisibilidade legal configurada (art. 88, do CC)

Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração
Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC Execução dos
valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.
Cuida-se de ação de alienação judicial movida por
José Mariano de Souza em face de Maria de Lourdes de Faria e reconvenção
apresentada por esta em face daquele, julgadas procedente a ação e
improcedente a reconvenção pela r. sentença de fls. 98/105, cujo relatório se
adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292 -Voto no
3
Inconformada,
apela
a
ré
a
fls.
108/129.
Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão d
julgamento antecipado da lide. No tocante ao mérito, insiste na alegação de que
detém direito de laje, que deve ser reconhecido nos termos do que preceitua o
artigo 1.510-A, do Código Civil. Entende que o conjunto probatório coligido nos
autos confirmam que o imóvel é lajeado e não desmembrado. Afirma que já
houve manifestação do Poder Público no sentido de que a legislação não
contempla os imóveis construídos anteriormente, de modo que cabe ao Judiciário
tutelar os interesses dos administrados em vista do descaso do Município de
Jacareí.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigarem
as rés sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1
Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292 -Voto no
4
21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de Processo Civil e Legislação,
Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330, pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz
do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo legal foi
observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do
litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139, inciso II e
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente. Ressalte-se que o
direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, desde que indicados os motivos que lhe formaram o
convencimento, conforme preceitua o artigo 371 do aludido diploma legal.
2 No tocante ao mérito, o recurso não está em vias
de ser acolhido.
Respeitada a irresignação das apelantes, não há que
se falar em direito real de laje.
De fato, conquanto não produzida a prova pericial
pretendida pela apelante, restou suficientemente demonstrado que o imóvel
objeto da presente lide não se enquadra na hipótese descrita no artigo 1.510-A e
parágrafos, do Código Civil.
Importa salientar que a situação fática dos autos não
trata de cessão de direito de superfície de construção com vistas a garantir à
apelante unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292 -Voto no
5
Ao contrário do afirmado pela apelante, trata-se, em
verdade, de condomínio havido entre as partes em relação ao terreno, em virtude
de divórcio.
Ademais, restou incontroverso que foram erigidas
construções em partes diversas do terreno, não se verificando laje comum entre
as unidades.
Irretocável, pois. a r. sentença da lavra do digno
magistrado Samir Dancuart Omar, ao concluir que “A situação em análise,
portanto, não comporta aplicação dos dispositivos legais invocados pela defesa,
pois as construções existentes no terreno não caracterizam a situação fática
prevista na lei, em que uma das construções é erigida acima ou abaixo da laje da
construção-base, e na qual não há co-propriedade em relação ao terreno. De
fato, no caso vertente o que existe é um único imóvel, com duas construções,
que apesar de possuírem entradas independentes, não possuem laje
comum, pois cada uma delas foi erigida em parcela diversa do terreno. Não
resta configurado, pois, o direito de laje, extraindo-se da defesa que o que a ré
pretende, em verdade, é o desmembramento do terreno “ (fl. 103).
Outrossim, também restou provado que a área do
imóvel é inferior ao limite mínimo para desmembramento.
Importa salientar que, embora se afigure admissível a
divisão do imóvel em partes ideais, deve ser indeferida a medida quando a área
correspondente for inferior ao limite mínimo previsto em lei para
desmembramento, de modo a inviabilizar a divisão cômoda do bem nos termos
do artigo 87, do Código Civil.
De se ressaltar, por oportuno, que o artigo 88 do
referido diploma legal estabelece que “Os bens naturalmente divisíveis podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292 -Voto no
6
tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes”.
A respeito do tema, leciona Nestor Duarte, eminente
desembargador desta egrégia Corte, que “A indivisibilidade legal ocorre quando,
embora naturalmente divisível a coisa, é inviável a divisão em virtude de proibição
de lei, como no caos dos terrenos loteados (art. 4o, II, da Lei n. 6.766/79) ou do
imóvel rural abaixo do módulo (art. 65 da Lei n. 4.504/64). Não fica, porém,
vedado o condomínio” (Código Civil comentado, 11. ed. Rio de Janeiro, Francisco
Alves, 1956, v. I, p. 362)” (Código Civil Comentado, coord. Cezar Peluso, Ed.
Manole, Barueri, 2011, 5a edição, p. 86, comentário ao artigo 88).
Logo, ainda que o imóvel esteja fisicamente dividido e
conte com entradas independentes, este se apresenta juridicamente indivisível
por determinação de lei.
Por todo exposto, era mesmo de rigor a procedência
da pretensão autoral correspondente à extinção do condomínio, com
consequente alienação judicial do imóvel e distribuição do produto da venda em
igual proporção entre as partes, bem como a improcedência do pedido
reconvencional.
3 Majoram-se as verbas honorárias arbitradas em
desfavor da apelantes de R$ 1.000,00 para R$ 1.400,00 em relação à ação e R$
1.000,00 para R$ 1.400,00 em relação à reconvenção, de acordo com o disposto
no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Ritos, ou seja, observando-se o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte apelada e a natureza da causa.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005569-35.2018.8.26.0292 -Voto no
7
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
4 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator